Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729884-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ALLAN GOULAO DE ARAUJO, DISTRIBUIDORA ARAUJO FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA, DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA, com pedido liminar, contra a decisão proferida no processo de execução movida contra ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ALLAN GOULAO DE ARAUJO, DISTRIBUIDORA ARAUJO FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA, DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO LTDA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da decisão de ID 233624285, na origem. Consoante certidão de ID 74274283, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Relator, nos termos do art. 85 do Regimento Interno do TJDFT. Todavia, conforme certificado no ID 74266787, há registro de prevenção ao Eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, estabelecida em razão do Agravo de Instrumento n. 0719169-86.2025.8.07.0000, distribuído em 16/05/2025, o qual versa sobre a mesma decisão agravada (ID 233624285) objeto do presente recurso. Ante o exposto, DETERMINO o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao il. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, integrante da 1a Turma Cível, em razão da prevenção devidamente certificada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator